Tribunal: TJSP
Processo: 1500450-24.2018.8.26.0587
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas majorado. Autoria e materialidade do crime. Demonstração. Quadro probatório seguro. Negativa do réu, quanto ao tráfico, desmentida pelo depoimento de policiais civis, além das circunstâncias da prisão em flagrante e apreensão do entorpecente. Envolvimento de adolescentes no crime confirmado. Privilégio já reconhecido em sentença. Condenação mantida. Penas.

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas majorado. Autoria e materialidade do crime. Demonstração. Quadro probatório seguro. Negativa do réu, quanto ao tráfico, desmentida pelo depoimento de policiais civis, além das circunstâncias da prisão em flagrante e apreensão do entorpecente. Envolvimento de adolescentes no crime confirmado. Privilégio já reconhecido em sentença. Condenação mantida. Penas. Redução. Necessidade. Pena-base que deve ser reduzida ao mínimo. Cabimento, ademais, da fixação do regime aberto e da substituição da pena corporal. Parcial provimento do apelo.